Tribunal: TJDFT
Processo: 0013701-34.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MP. MATERIALIDADE. AUTORIA. NÃO COMPROVADAS. IN DUBIO PRO REO. APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. 1. No sistema processual penal brasileiro, é aplicado o princípio do in dubio pro reo, porque, em caso de dúvida, ela deve sempre favorecer o réu. Isso ocorre porque, ao equilibrar o poder de punição do Estado com o direito à liberdade do indivíduo, este último deve ser garantido.

2. 2. A condenação deve ser baseada em provas irrefutáveis, uma vez que ela implica na restrição do direito fundamental do cidadão à liberdade. Caso haja dúvidas, a absolvição é necessária de acordo com o princípio da presunção da inocência.

3. 3. As declarações dos policiais que estão presentes na prisão em flagrante possuem significativa importância como prova, uma vez que são presumivelmente verdadeiras devido à sua função pública. No entanto, sua eficácia depende da confirmação por outras evidências presentes nos autos, o que não foi o caso neste processo.

4. 4. Recurso conhecido e não provido.